Tribunal: TJDFT
Processo: 0748408-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE 3x". REQUISIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS A PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE E DELIVERY. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS DISPONÍVEIS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela EXEQUENTE em face da decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas de prestação de serviços por aplicativos (UBER, IFOOD e outras), sob o fundamento que "(...) conforme já decidido pela Jurisprudência, referidas empresas devem atender aos requisitos de segurança exigidos pelo Marco Civil da Internet, ou seja, quando necessário devem informar a identificação do usuário por meio do número de IP: _4. (...). 5. O Marco Civil da Internet tem como um de seus fundamentos a defesa da privacidade e, assim, as informações armazenadas a título de registro de acesso a aplicações devem estar restritas somente àquelas necessárias para o funcionamento da aplicação e para a identificação do usuário por meio do número IP. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1829821 SP 2019/0149375-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)". Assim, não sendo exigível dos operadores de aplicações de internet o armazenamento dos dados de endereço dos usuários, o deferimento do pedido de expedição de ofício às empresas indicadas pela parte autora na petição de ID 253246901 redundaria em medida ineficaz, apenas retardando o feito.(...)"
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78033964).
3. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão viola os princípios da cooperação e da efetividade da execução (art. 6o do CPC). Assevera que o caso é diferente do REsp citado na decisão recorrida, porque as plataformas de delivery e transporte necessariamente mantêm endereços atualizados dos usuários para seu funcionamento (diferentemente de simples provedores de internet). Cita decisões do TJ-RJ e TJ-SP que autorizaram a requisição de dados a plataformas digitais em casos similares.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é viável oficiar as plataformas de delivery e transporte para obtenção do endereço da executada.
III. Razões de decidir
6. Compulsando os autos do processo principal no 0781538-05.2024.8.07.0016, verifica-se que não foi possível a citação da executada.
7. A primeira tentativa de citação ocorreu no endereço constante do contrato de prestação de serviço (ID 210717966): Rua José do Rosário Velano, Jardim Eunice, Alfenas/MG. O Aviso de Recebimento retornou com a informação "ausente 3x" (ID 214922331). A exequente, então, indicou novo endereço: Rua Prudente de Morais, 1**4, Cidade Nova, Franca/SP. Contudo a nova diligência restou infrutífera, uma vez que a executada era desconhecida no local (ID 220480830).
8. Em seguida, foram realizadas buscas nos sistemas Infoseg (ID 223899351) e Siel (ID 223899353), os quais indicaram como endereço da executada a Rua José do Rosário Velano, Alfenas/MG. Já a pesquisa no sistema Sisbajud (ID 224518911) indicou, além do endereço na Rua José do Rosário Velano, outro na Alameda das Sibipirunas, também em Alfenas/MG. Neste último endereço, o AR retornou com a informação "ausente 3x" (ID 231495469).
9.Posteriormente, foram oficiadas as operadoras Oi, Tim Celular, Vivo e Claro, as quais responderam indicando os endereços: Rua José do Rosário Velano (ID 243329799), Rua Prudente de Morais, Franca/SP (ID 244210921) e Rua Cruz, Vila Mariana/SP (ID 245295240). Novas tentativas de citação foram realizadas na Rua Cruz, Vila Mariana/SP (ID 252296964) e na Rua Prudente de Morais, 1063, Franca/SP, tendo ambos os avisos de recebimento indicado que a diligência não foi cumprida por "ausente 3x" (ID 252677876).
10. A devolução do aviso de recebimento da carta com a informação "ausente 3x" significa apenas que o carteiro tentou entregar a correspondência três vezes, em dias úteis consecutivos, e não havia ninguém no local para receber.
11. Assim, não se pode presumir que a executada não resida em tais endereços, principalmente quando as pesquisas nos sistemas disponíveis indicam os endereços como sendo dela.
12. Nesta hipótese, restando evidenciado que não foram esgotadas todas as diligências com a finalidade de localizar a executada, não se mostra viável a expedição de ofícios às plataformas de delivery e transporte.
13. Outrossim, a requisição de dados cadastrais a plataformas digitais encontra óbice na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), devendo observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, o que não se verifica quando existem endereços confirmados por sistemas oficiais e instrumentos processuais adequados disponíveis e pendentes de diligência a refutar de maneira incontroversa que a parte resida naquele endereço.
IV. Dispositivo e tese
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.